Tribunal: TJSP
Processo: 1008100-39.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000684633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008100-39.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
MIRA DOS SANTOS, é apelado ERNANI BORSATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram sua redistribuição à 7a Câmara de Direito
Privado, nos termos do artigo 105 do RITJSP. V. U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008100-39.2019.8.26.0008 -Voto no 2.512
2
Apelação Cível no 1008100-39.2019.8.26.0008
Apelante: Marcio Mira dos Santos
Apelado: Ernani Borsatti
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Rubens Pedreiro Lopes
Voto no 2.512
COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção – Agravos de
instrumento anteriormente distribuídos e julgados pela 7a Câmara de
Direito Privado – Redistribuição deste superveniente recurso de
apelação à Câmara competente, ante a ocorrência de prevenção –
Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 206/218) interposto por Márcio Mira
dos Santos contra a r. sentença (fls. 196/203) por meio da qual foi julgado improcedente
o pedido de indenização por dano moral resultante de ofensas proferidas pelo
condômino réu contra o síndico profissional, ora autor, impondo-se a este o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários arbitrados equitativamente em R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais).
Em síntese, o apelante insiste na ocorrência do dano moral, pois o
apelado acusou-o perante os demais condôminos, por meio de diversos canais de
comunicação, de superfaturar contrato relativo a instalação de ar condicionado com o
intuito de locupletar-se, inclusive mediante referências a escândalos de corrupção de
agente públicos desdobrando-se à época.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 219/223) e respondido (fls. 226/236).
Nas contrarrazões, o apelado nega a existência do dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008100-39.2019.8.26.0008 -Voto no 2.512
3
ressaltando a omissão do autor em juntar a gravação da assembleia na qual as ofensas
teriam ocorrido, gravação essa cuja existência é inequívoca e poderia ter corroborado os
depoimentos das testemunhas, os quais restaram isolados à luz dos elementos
efetivamente integrantes do arcabouço probatório. Nega também a imputação de fato
criminoso e requer a imposição de multa por litigância de má-fé ao autor.
É o relatório.
Incontroversa a anterior distribuição de dois agravos de instrumento à C.
7a Câmara de Direito Privado que, pelo V. Acórdão de fls. 242/248, julgou prejudicado
o agravo no 2150009-76.2019.8.26.0000, relativo a tutela provisória, bem como, pelo V.
Acórdão de fls. 257/263, deu provimento ao agravo no 2243660-65.2019.8.26.0000,
para reformar decisão na qual se considerou preclusa a prova testemunhal.
A antecedente distribuição estabeleceu prevenção da referida C. Câmara
para o julgamento dos demais recursos tirados dos autos originários, à luz do disposto
no artigo 105, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, in verbis:
"Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados."
A propósito, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA Agravo de instrumento distribuído por prevenção
à 27a Câmara de Direito Privado em razão de agravo anteriormente julgado Decisão
do relator determinando a redistribuição à 26a Câmara em razão de prevenção
decorrente do julgamento anterior de apelação
Conflito suscitado pelo relator
integrante da 26a Câmara Acolhimento Prevenção da 27a Câmara definida pela
distribuição do primeiro agravo de instrumento Equívoco na posterior distribuição
livre da apelação à 26a Câmara Circunstância irrelevante e que não subtrai a
prevenção e a competência da 27a Câmara Artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça
Conflito de competência procedente" (TJSP; Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008100-39.2019.8.26.0008 -Voto no 2.512
4
competência cível 0017295-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 3; Foro Central Cível - 19a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019)
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
LIMINAR
INAUDITA
ALTERA
PARTE
INDEFERIDA
COMPETÊNCIA RECURSAL PREVENÇÃO anterior recurso de apelação tirado dos
autos da ação cautelar de exibição de documentos que tramitou entre as mesmas partes,
relativa à mesma relação contratual julgamento pela E. 13a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal prevenção que se dá em relação à câmara que primeiro tomou
conhecimento do litígio, o que torna preventa, para a ação principal, a câmara que
julgou anterior cautelar de exibição de documentos precedentes deste tribunal
prevenção configurada art. 105 do RITJSP recurso não conhecido, com determinação
de redistribuição à câmara competente preventa.” (AI 2195780-82.2016.8.26.0000, 12a
Câm. Direito Privado, rel. Des. Castro Figliolia, j 16.01.2017).
Havendo, portanto, prevenção de outro órgão julgador, de rigor a
remessa do presente feito à C. Câmara preventa.
Diante do exposto NÃO SE CONHECE do recurso, redistribuindo-se à
7a Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 105 do RITJSP.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1008100-39.2019.8.26.0008 -Voto no 2.512
5